Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO PAGAMENTO SOB O QUAL PENDE CONDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À mingua de instrumento contratual, a prova oral produzida nos autos, aliada aos outros elementos descritos, revela que, ao contrário do que alega a apelante, o recebimento pela execução do serviço estava condicionado ao pagamento a ser realizado por terceiros, o qual não ocorreu.
2. A condição suspensiva subordina a eficácia do negócio jurídico, tornando seus efeitos dependentes de um acontecimento futuro e incerto. Não sendo implementada a condição, não se adquire o direito dela decorrente.
3. Incabível a pretensão em receber o pagamento objeto do contrato, se não foi implementada a condição pendente sobre o direito.
4. Apelação conhecida e não provida.